Tribunal: CARF
Processo: 10935.006982/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.006982/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.584 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
TOKO MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-40.619, de 29 de abril de
2013, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Segundo o Ato de Exclusão do Simples Nacional, a empresa foi excluída do Simples
Nacional em razão da existência dos débitos fiscais relacionados no referido ADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.006982/2010-36
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.584 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.006982/2010-36

Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza do próprio Simples
Nacional, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Cientificado da exclusão, o contribuinte apresentou manifestação na qual afirma que
parcelou seus débitos dentro do prazo via Lei 11.941/2009. Alega também que em
momento algum a Lei 123/2006 relata que a empresa do SIMPLES NACIONAL será
excluída do regime por falta de pagamento ou por Dívida e que uma grande parte dos
impostos se encontra parcelado por força da Lei n° 11.941/2009.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. EXCLUSÃO.
A existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do inciso
V do artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 20/05/2013 (e-fls. 44) e
apresentou recurso voluntário no dia 19/06/2013 (e-fls. 46 a 48), repetindo os fatos e
fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade, acrescentando que, em 31 de
dezembro de 2012, solicitou a exclusão do Simples Nacional, passando a ser tributado pelo lucro
presumido.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.584 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.006982/2010-36

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A LC no 123/2006, em seu art.17 determina:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Os débitos objeto do processo compreendem períodos entre o mês 09/2007 e o
mês 12/2008 e aduz a Recorrente ter aderido ao parcelamento de débitos da Lei no 11.941/2009.
Ocorre que, a Lei no 11.941/2009, entre outras medidas, instituiu o parcelamento
especial para os débitos com vencimento até 30 de novembro de 2008 e a Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 6, de 22.07.2009, definiu que os débitos apurados na forma do Simples Nacional
não poderiam ter sido incluídos no parcelamento, eis o artigo que especifica essa limitação:

Art. 1° Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 30 de
novembro de 2008, que não estejam nem tenham sido parcelados até o dia anterior ao da
publicação da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão ser excepcionalmente
pagos ou parcelados, no âmbito de cada um dos órgãos, na forma e condições previstas
neste Capítulo.
3° O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
O Acórdão recorrido ainda consignou que, mesmo que fosse permitida a inclusão
de débitos do Simples Nacional, parte do débito em discussão neste processo, notadamente as
competências 11 e 12 de 2008, não poderiam ser objeto do parcelamento devido à limitação
temporal determinada pela Lei no 11.941/2009 (débitos com vencimento até 30 de novembro de
2008) e, portanto, essas competências não estariam suspensas.

fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.584 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.006982/2010-36

Irretocável, portanto, a decisão da DRJ.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital